Tribunal: TJDFT
Processo: 0716279-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716279-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL MORADA DO PARQUE AGRAVADO: WRJ ENGENHARIA LTDA, MOSAICO INVESTIMENTOS CONSULT E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL MORADA DO PARQUE contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença no 0003197-57.2016.8.07.0020, movido em desfavor de WRJ ENGENJARIA LTDA E OUTROS, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Nas razões recursais (ID 16840566), narra que, após exauridas todas as formas de localização de bens passíveis de penhora a fim de saldar o débito perseguido, requereu a desconsideração da personalidade jurídica dos agravados, porquanto ambas as empresas se encontram em lugares incertos e não sabidos. Ressalta ser o instituto em apreço um importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, meio de fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores. Alega que não foram encontrados bens em nome dos agravados, assim como não se tem notícia dos seus paradeiros, havendo o claro intuito de ocultar patrimônio para não satisfazer suas obrigações. Afirma, ainda, ter-se notícias do encerramento irregular de suas atividades e que seus sócios evidenciam vida de luxo e ostentação. Sustenta ser flagrante a situação de desvio de finalidade, estando os sócios se ocultando indevidamente atrás do véu da personalidade jurídica. Repisa a necessidade de acolher o incidente em questão, pois os credores não podem sofrer prejuízos em decorrência da má gestão dos negócios das empresas devedoras. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 16804568). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência, tendo em vista não restar configurado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Malgrado a recorrente esteja a pleitear o efeito suspensivo, inexiste praticidade do seu requerimento, pois, o próprio juízo de origem determinou a suspensão do feito caso deixe de indicar outros bens passíveis de constrição. Nesse contexto, resta evidenciado a desnecessidade da providência reclamada. Ante o exposto, INDEFIRO efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. Aos agravados para resposta no prazo legal. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator